Tribunal: TJDFT
Processo: 0746739-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DO ATO PROCESSUAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EXPECTATIVA DO CRÉDITO.
1. Conquanto um mesmo bem do devedor possa responder por mais de uma dívida, quando se vislumbra, de antemão, a manifesta ausência de efetividade do ato processual, é legítimo o indeferimento. Na hipótese, localizou-se exclusivamente um veículo automotor do ano de 2006, com baixo valor de mercado, de modo que as três penhoras anteriormente determinadas apontam para a inexistência de valor remanescente apto a saldar, mesmo parcialmente, a dívida dos presentes autos.
2. Por seu turno, é possível a penhora no rosto dos autos com base em expectativa de crédito, ainda pendente de acertamento decorrente do trânsito em julgado. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que "na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. (...) A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida." (REsp n. 1.678.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.